Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723039-09.2020.8.07.0003 APELANTE: IVONE MUNIZ DA COSTA, GEISON MUNIZ DA COSTA, LUCIENE ALVES MARTINS APELADO: LUCIENE ALVES MARTINS, GEISON MUNIZ DA COSTA, IVONE MUNIZ DA COSTA DESPACHO Intimem-se os réus/apelantes para comprovarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, contracheque, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 01/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR